Tribunal: TJSP
Processo: 2211346-66.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. Insurgência contra decisão que indeferiu o início da execução provisória. Pendência de recurso que se refere apenas aos juros e atualização monetária, se aplicável ou não a Lei no 11.960/2009. Possibilidade de iniciar o cumprimento provisório do julgado, com o levantamento do valor incontroverso, uma vez que a insurgência contida no recurso pendente de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. Insurgência contra decisão que indeferiu o início da execução provisória. Pendência de recurso que se refere apenas aos juros e atualização monetária, se aplicável ou não a Lei no 11.960/2009. Possibilidade de iniciar o cumprimento provisório do julgado, com o levantamento do valor incontroverso, uma vez que a insurgência contida no recurso pendente de apreciação diz respeito apenas a não aplicação da Lei no 11.960/2009. Tal entendimento não implica em ofensa ao contido no artigo 100 da CF. Decisão reformada.
Agravo de instrumento provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000053682
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2211346-66.2019.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que são
agravantes OSVALDO VICENTE NETO, OLICIO DOS SANTOS CESAR, EURIS
GOMES FIGUEIREDO, VICENTE RAMOS DE PONTES, MUHAMAD
SALOMAO SHORANE, ANTONIO SERGIO CONSTANTINO, OSCAR
FONTES
FILHO,
JESUS
RODRIGUES,
ARNALDO
BEZERRA
DO
NASCIMENTO, ALAIR BALEEIRO DOS SANTOS, MILTON GRANATA,
ROBERTO JOSE TAVARES, CARMO FERREIRA RAMOS, ANISIO RALO,
CELSO BOSQUETI e LEONILDO FERREIRA DE FREITAS, é agravado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente) e ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
CAMARGO PEREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2211346-66.2019.8.26.0000
Agravantes: Osvaldo Vicente Neto, Olicio dos Santos Cesar, Euris Gomes
Figueiredo, Vicente Ramos de Pontes, Muhamad Salomao Shorane, Antonio
Sergio Constantino, Oscar Fontes Filho, Jesus Rodrigues, Arnaldo Bezerra do
Nascimento, Alair Baleeiro dos Santos, Milton Granata, Roberto Jose Tavares,
Carmo Ferreira Ramos, Anisio Ralo, Celso Bosqueti e Leonildo Ferreira De
Freitas
Agravado: Estado de São Paulo
Comarca: São José do Rio Preto
Voto no 19939
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO
PROVISÓRIA. Insurgência contra decisão que
indeferiu
o
início
da execução provisória.
Pendência de recurso que se refere apenas aos
juros e atualização monetária, se aplicável ou
não a Lei no 11.960/2009. Possibilidade de
iniciar o cumprimento provisório do julgado,
com o levantamento do valor incontroverso, uma
vez que a insurgência contida no recurso
pendente de apreciação diz respeito apenas a não
aplicação
da
Lei
no
11.960/2009.
Tal
entendimento não implica em ofensa ao contido
no artigo 100 da CF. Decisão reformada.
Agravo de instrumento provido.
Vistos.
Cuida-se
de
agravo
de
instrumento
interposto por Leonildo Ferreira de Freitas e outros contra
decisão que, proferida nos autos do cumprimento de sentença
(0023012-03.2019.8.26.0576) por estes promovido em face da
Fazenda Pública do Estado de São Paulo, ora agravada,
indeferiu o cumprimento de sentença, ao fundamento da
necessidade do trânsito em julgado do título judicial.
Sustentam os agravantes, em síntese,
que não se trata de cumprimento da obrigação de pagar quantia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
certa, este dependente de trânsito em julgado da sentença
(artigo 100, §1o da Constituição Federal). Aduz que a questão
posta nos autos foi pacificada no julgamento do RE no 573.872-
RS, onde foi firmada a tese jurídica que “a execução provisória
de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não atrai o
regime constitucional dos precatórios”. Aduz ainda que, a
questão relacionada nos autos não foi objeto de impugnação
por parte da Fazenda Pública, a qual interpôs recurso
exclusivamente sobre a aplicação da Lei no 11.960/09.
Pugna, assim, pela atribuição do efeito
suspensivo ao recurso, e, ao final, pela procedência recursal, a
fim de prosseguir-se com o incidente.
Determinado o processamento do recurso
(fls. 61/62). Decorreu in albis o prazo para resposta (fl. 65).
É o Relatório.
Fundamento e voto.
O recurso comporta provimento.

No caso dos autos, em que pese ainda
haver impugnação a resolver, a questão se refere apenas aos
juros e atualização monetária, se aplicável ou não a Lei no
11.960/2009.
Desta forma, considerando que a execução provisória se dará em relação aos valores
incontroversos, a decisão combatida deve ser modificada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Neste sentido já decidiu esta Corte de
Justiça:
“EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO
EM
JULGADO.
EXECUÇÃO
PROVISÓRIA.
POSSIBILIDADE.
Tratando-se de decisão judicial contra a Fazenda Pública, nada
obsta seja iniciada a execução provisória, desde que observados
os §§ 1o e 3o do artigo 100 da Constituição Federal. Recursos
Especial e Extraordinário que são recebidos, em regra, apenas
no efeito devolutivo. Possibilidade de execução provisória,
independentemente de caução. Recurso provido”. (AGRAVO DE
INSTRUMENTO No 2135347-15.2016.8.26.0000, Rel. Des. Moacir
Peres, j. em 24 de outubro de 2016).
“Execução provisória de julgado, voltada ao restabelecimento de
pensão previdenciária. Sentença que indeferiu a inaugural,
porque ainda não transitada em julgado a sentença. Recurso da
exequente buscando a inversão do julgado. Admissibilidade.
Hipótese na qual não se aplica a vedação à execução provisória
contra a Fazenda Pública, de que trata o artigo 2o-B da Lei
9.494/97, porquanto apenas se ordenou a reimplantação imediata
de benefício previdenciário, em comando de caráter alimentar.
Aplicação da Súmula no 729 do STF. Recurso provido para
cassar o indeferimento da inicial e determinar, em consequência,
o prosseguimento da execução provisória em primeiro grau”.
(Apelação
no
0001456-64.2016.8.26.0053,
Rel.
Des. Aroldo
Viotti, j. em 18 de outubro de 2016).
“Agravo de Instrumento Execução provisória em face da Fazenda
Pública - Possibilidade - Trânsito em julgado da decisão judicial
que é imprescindível para expedição do precatório ou da
requisição de pequeno valor (artigo 100, §1o, da Constituição
Federal) - Exigência que, no entanto, não cria óbice ao início do
processo executório - Procedimento antecedente à expedição da
ordem de pagamento que pode ser adiantado, em atenção ao
princípio constitucional da duração razoável dos processos
insculpido no artigo 5o, LXXVIII, da Constituição Federal
Ausência de determinação na r. decisão agravada de expedição
de requisitório judicial antes da ocorrência do trânsito em
julgado, o que retira a hipótese de violação ao artigo 100 da
Constituição Federal Precedentes Decisão Mantida Recurso
Improvido”.
(Agravo
de
Instrumento
no
2180775-20.2016.8.26.0000, Rel. Maurício Fiorito, j. em 11 de
outubro de 2016).
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

DÉBITO
FAZENDÁRIO

PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS ESPECIAL E
EXTRAORDINÁRIO

EXECUÇÃO
PROVISÓRIA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
ADMISSIBILIDADE EXEGESE DO ARTIGO 542, § 2o, DO CPC
DIREITO INCONTROVERSO
MEDIDA QUE NÃO IMPLICA
BURLA AO REGIME DE PAGAMENTO DOS PRECATÓRIOS
INSTITUÍDO NO ARTIGO 100, DA CF
RECURSO PROVIDO”.
(Agravo de Instrumento no 2032007-55.2016.8.26.0000, Rel. Des.
Ferraz de Arruda, j. em 18 de maio de 2016).
“EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. 1 -
Execução provisória contra a Fazenda Pública Possibilidade -
Pendência de julgamento de agravo de instrumento interposto
contra despacho denegatório de processamento de recurso
especial Recurso que possui efeito devolutivo (artigos 497 e 542,
§2o, do Código de Processo Civil). 2 - Juros de mora e correção
monetária Pretensão voltada à fixação nos termos do disposto no
artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com a nova redação dada pela Lei
no 11.960/09 Inadmissibilidade Norma declarada inconstitucional
pelo Colendo Supremo Tribunal Federal. Recurso desprovido”.
(Apelação no 1011562-05.2015.8.26.0053. Rel. Des. Cristina
Cotrofe, j. em 17 de fevereiro de 2016).
Como
se
vê,
tal
entendimento
da
jurisprudência não ofende o disposto nos §§ 1o e 3o, do art.
100, da CF, posto que a exigência quanto à ocorrência de
trânsito em julgado, diz respeito à decisão judicial proferida na
ação de conhecimento, e não na fase de execução.

Assim,
a
execução
provisória
se
viabiliza, uma vez que a discussão sobre o mérito da questão já
está resolvida, estando pendente apenas resolução quanto à
matéria acessória.
Diante do exposto, pelo meu voto, dou
provimento ao recurso.
CAMARGO PEREIRA
Relator